Tribunal: TJMT
Processo: 1010704-72.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010704-72.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DENILSON DA ROCHA E SILVA - CPF: 563.610.339-53 (ADVOGADO), ALCIDES FRANCISCHINI FILHO - CPF: 570.939.469-68 (AGRAVANTE), ALUYSIO JOSE FRANCISCHINI - CPF: 006.111.919-97 (AGRAVANTE), AMILTON FRANCISCHINI - CPF: 571.443.629-68 (AGRAVANTE), LUCILEI APARECIDA FRANCESCHINI - CPF: 015.727.069-61 (AGRAVANTE), ELOY ANTONIO SCHAFER - CPF: 604.564.699-15 (AGRAVADO), ELISEU JOSE SCHAFER - CPF: 842.583.739-15 (AGRAVADO), JOAO BATISTA FRANCESCHINI FILHO - CPF: 324.662.429-15 (AGRAVADO), JEFERSSON ZEGLAN DE MIRANDA - CPF: 054.153.959-03 (ADVOGADO), JULIANA LINHARES PEREIRA - CPF: 024.940.019-78 (ADVOGADO), LUIZ ZANZARINI NETTO - CPF: 152.383.939-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ESCLARECIMENTOS ACERCA DA ANTECIPAÇÃO DA SAFRA E O PAGAMENTO DO ARRENDAMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS JUSTIFICADORES PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA – MEDIDA DE URGÊNCIA QUE CONFUNDE-SE COM
O MÉRITO DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS (CPC, ART. 550) -
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Ausente a probabilidade do direito, bem como do perigo de dano, associada à propensão de esgotamento do mérito, justifica-se a reafirmação da decisão recorrida que indeferiu o pedido de tutela provisória.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1010704-72.2023.8.11.0000

AGRAVANTES: ALCIDES FRANCISCHINI FILHO, ALUYSIO JOSÉ FRANCISCHINI, AMILTON FRANCISCHINI e LUCILEI APARECIDA FRANCESCHINI

AGRAVADOS: ELOY ANTÔNIO SCHAFER, ELISEU JOSÉ SCHAFER e JOÃO BATISTA FRANCESCHINI FILHO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
ALCIDES FRANCISCHINI FILHO, ALUYSIO JOSÉ FRANCISCHINI, AMILTON FRANCISCHINI e LUCILEI APARECIDA FRANCESCHINI
contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT,
Dr. Luis Felipe Lara de Souza,
lançada nos autos da AÇÃO DE EXIGIR CONTAS n. 1000692-94.2023.8.11.0033, ajuizada em face de
ELOY ANTÔNIO SCHAFER, ELISEU JOSÉ SCHAFER e JOÃO BATISTA FRANCESCHINI FILHO
, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência antecipada concernente à
“intimação do requerido Eloi Antonio Shafer para em 48h, sob pena de multa, esclarecer se realmente houve a antecipação da safra e o pagamento do arrendamento que vencerá (venceu) em 30/04/2023. Em afirmativo, esclarecer ainda, no mesmo prazo e sob pena de multa, a quem promoveu o pagamento ou se depositou os grãos em algum armazém/cooperativa, indicando o nome e endereço deste e o(s) beneficiário(s) do depósito. Com as informações acima, determinar o arresto de 450 sacas de soja de 60kg para cada autor, totalizando 1.800 sacas”
(sic).

Nas razões recursais, os agravantes sustentam que diante da natureza especial do arresto liminar, este exige para sua concessão que se demonstre cabalmente a obrigação de prestar contas, ainda a existência de possível crédito (probabilidade do direito).

Dizem que isso foi plenamente atendido pelos agravantes, uma vez que demostraram a
“existência do contrato de arrendamento, a obrigação do arrendatário de pagar diretamente a cada arrendante a sua quota, e que tal providência não era observada, mesmo depois de notificação extrajudicial para tanto, onde exsurge a obrigação do arrendatário e do fiador de prestarem contas dos pagamentos que realizaram”
(sic).

Acrescentam que
“do mesmo modo, os agravantes demonstraram na peça vestibular o pagamento parcial de alguns arrendamentos (...), evidenciando a probabilidade concreta do reconhecimento de saldo devedor na segunda fase da ação”
(sic).

Discorrem que
“por fim, os agravantes comprovaram que o agravado João Batista recebia indevidamente a integralidade dos arrendamentos e não repassava a quota dos demais arrendantes, o que lhe acarreta, igualmente, o dever de prestar contas e indica que será responsabilizado pelos valores que recebeu e não destinou aos coarrendantes”
(sic).

Alegam os agravantes, que
“pretendem apenas o bloqueio do que lhes é de direito e caso esse direito não seja reconhecido, bastará liberar em favor dos agravados as sacas de soja arrestadas, com o registro de que tal liberação não necessitará aguardar o desfecho da lide, pois comprovando os agravados que realizaram o pagamento da quota dos agravantes o arresto liminar perde seu objeto”
(sic).

Ressaltam, ainda, que
“diferentemente do que fundamentou magistrado a quo, a concessão da liminar não vai esgotar a finalidade da demanda, pois as contas exigidas não se limitam apenas ao arrendamento do ano agrícola 2022/2023, cujo pagamento é objeto do pedido de arresto, abrangendo todo o período contratual”
(sic).

Com estes argumentos e fundamentando seu pleito inicial nos requisitos legais, os agravantes pugnam pela antecipação da tutela recursal
“determinando-se a intimação do agravado Eloi Antônio Schafer a fim de em 48h, sob pena de multa, esclarecer se realmente houve a antecipação da safra e o pagamento do arrendamento que vencerá (venceu) em 30/04/2023. Em afirmativo, esclarecer ainda, no mesmo prazo e sob pena de multa, a quem promoveu o pagamento ou se depositou os grãos em algum armazém/cooperativa, indicando o nome e endereço deste e o(s) beneficiário(s) do depósito. Com as informações acima, expedir-se mandado para o arresto liminar de 450 sacas de soja de 60kg para cada agravante, totalizando 1.800 sacas”
(sic).

Ao final, pugnam pelo
“total provimento do recurso para o fim de reformar a decisão interlocutória vergastada, confirmando a antecipação de tutela recursal concedida”
(sic).

O efeito ativo foi
indeferido
por mim, na data de 31/05/2023, conforme id. 170507162.

Em contraminuta, o agravado
JOÃO BATISTA FRANCESCHINI FILHO
pugna pela manutenção da decisão agravada (id. 176876663).

Diante da devolução do AR sem o devido cumprimento (ids. 177159651 e 177159652), determinada a intimação da parte agravante para apresentar novo endereço para fins de cientificação da parte agravada (Eloy e Eliseu) do presente instrumento (art. 1.019, II, CPC), contudo, quedou-se inerte (id. 184998180).

Preparo recursal recolhido, conforme certificado no Id. 167934676.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ALCIDES FRANCISCHINI FILHO e outros, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da pelo juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT,
Dr. Luis Felipe Lara de Souza,
lançada nos autos da ação de exigir contas n. 1000692-94.2023.8.11.0033, ajuizada em face de ELOY ANTÔNIO SCHAFER, ELISEU JOSÉ SCHAFER e JOÃO BATISTA FRANCESCHINI FILHO, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência antecipada concernente à
“intimação do requerido Eloi Antonio Shafer para em 48h, sob pena de multa, esclarecer se realmente houve a antecipação da safra e o pagamento do arrendamento que vencerá (venceu) em 30/04/2023. Em afirmativo, esclarecer ainda, no mesmo prazo e sob pena de multa, a quem promoveu o pagamento ou se depositou os grãos em algum armazém/cooperativa, indicando o nome e endereço deste e o(s) beneficiário(s) do depósito. Com as informações acima, determinar o arresto de 450 sacas de soja de 60kg para cada autor, totalizando 1.800 sacas”
(sic).

O magistrado na origem indeferiu a tutela pleiteada sob o argumento de que, devido à natureza específica da ação de prestação de contas, a concessão da medida de urgência confunde-se com o mérito da primeira fase da ação.

Pois bem.

De início, cumpre se ressaltar que, em sede de agravo de instrumento interposto em face de decisão que versa sobre pedido de tutela antecipada de urgência, cabe somente a análise dos requisitos ensejadores da medida, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nos termos do artigo 300, caput do Código de Processo Civil/2015, a tutela provisória de urgência de natureza antecipada há de ser concedida quando existentes elementos que possam evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ressalte-se que apesar do acervo documental juntado, entendo que não existem provas suficientes para agasalhar a pretensão recursal dos agravantes – concessão da tutela de urgência -, uma vez ausentes os pressupostos legais.

In casu
, a simples alegação de que os Agravados não estão administrando os bens de forma transparente desacompanhada de provas, não constitui motivo suficiente para deferir a medida pleiteada.

Ademais, não vislumbro o perigo de dano concreto ou de difícil reparação, isso porque, se a qualquer tempo durante a instrução probatória for constatado que o Agravado tem obrigação de prestar contas e que está se apropriando do patrimônio pertencente aos Agravantes, tais valores poderão ser cobrados posteriormente.

Ainda,

é importante destacar que a primeira fase da ação de exigir contas visa apenas determinar se a parte ré tem o dever de prestar contas, sem avaliar a legalidade, a correção dos gastos ou a gestão dos bens compartilhados.

Isso implica que o foco inicial se limita à obrigação de documentar e justificar as operações realizadas, sem avaliar a probidade ou a eficiência dessas ações.

Portanto, conceder uma tutela de urgência que antecipe o mérito final da demanda contradiz o procedimento bifásico do CPC para ações de prestação de contas.

Ou seja, a medida vindicada

confunde-se com o mérito e provimento final buscado na própria ação de exigir contas e caso seja deferido torna-se irreversível, o que, nos termos do art. 300, § 3o do CPC, não se admite.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado deste Sodalício:

“ AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS –
DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE A TUTELA CAUTELAR PLEITEADA PARA DETERMINAR QUE OS RÉUS/AGRAVANTES SE ABSTIVESSEM DE REALIZAR QUAISQUER OPERAÇÕES NA ÁREA REFERENTE À FAZENDA SANTA LUZIA SEM AUTORIZAÇÃO DOS AGRAVADOS, ALÉM DE SUSPENDER A PROCURAÇÃO OUTORGADA QUE AUTORIZAVA A REALIZAÇÕES DE OPERAÇÕES JUNTO AO IDEA/MT, BEM COMO DE DETERMINAR A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO IDEA/MT E À SEFAZ/MT PARA GARANTIR A RESTRIÇÃO DOS CADASTROS NESSES ORGÃOS DOS AGRAVANTES E AGRAVADOS, BLOQUEANDO QUAISQUER MOVIMENTAÇÕES, PRINCIPALMENTE A EMISSÃO DE GUIAS DE TRANSPORTE ANIMAL E NOTAS FISCAIS SEM O DEFERIMENTO DO JUÍZO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA MEDIDA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, CAPUT DO CPC – AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA COM O OBJETO DA PRIMEIRA FASE DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS (CPC, ART. 550) –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INAPLICABILIDADE – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECUSO PROVIDO EM PARTE - 1. Nos
termos do artigo 300, caput do Código de Processo Civil/2015, a tutela provisória de urgência, de natureza antecipada ou cautelar, há de ser concedida quando existentes elementos que possam evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Não havendo a comprovação, ao menos em análise sumária, de citados requisitos, o pleito liminar deve ser indeferido, além disso, as providências pleiteadas em caráter liminar envolvem discussão que não guardam pertinência com o objeto da primeira fase da ação de exigir contas, nos termos do art. 550 do CPC, que deve perquirir, exclusivamente, se a parte ré tem ou não o dever de prestar contas, independentemente da legalidade do dispêndio de numerário ou do ato de disposição deste ou daquele elemento patrimonial integrante do condomínio.

3. O instituto da litigância de má-fé visa sancionar comportamentos contrários ao princípio da boa-fé processual, aqueles que se revelam flagrantemente resistentes ao cumprimento com exatidão das decisões, criando embaraços de qualquer natureza à efetivação dos provimentos judiciais, ou, então, praticando inovação ilegal no estado de fato de bem ou de direito litigioso, além do óbvio que é prejudicar a parte contrária, o que não se configurou no presente caso”.
(N.U 1020176-34.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023